Tribunal: TJMT
Processo: 0000952-10.2016.8.11.0010
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000952-10.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[TRANSPORTES LUFT LTDA - CNPJ: 87.689.402/0084-50 (APELADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (APELANTE), WASHINGTON ALVARENGA NETO - CPF: 011.436.601-29 (ADVOGADO), WANDER WELLIGNTON DE OLIVEIRA - CPF: 211.224.746-87 (APELANTE), WANDER WELLIGTON DE OLIVEIRA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE LESSMANN BUTTAZZI - CPF: 136.862.118-07 (ADVOGADO), MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (APELADO), WASHINGTON ALVARENGA NETO - CPF: 011.436.601-29 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – PAGAMENTO INTEGRAL DAS PARCELAS CONVENCIONADAS – NEGATIVA DO JUÍZO EM AUTORIZAR A EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ALIENAÇÃO PRIVADA – ART. 880,
§ 2º, INC. I, DO CPC – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Conforme dispõe, § 2º, inc. I, do art. 880, do CPC, após a formalização da alienação privada nos autos, será expedida a carta de alienação quando se tratar de bem imóvel.

Não há razão para o indeferimento da expedição da carta de alienação, mormente o acordo foi devidamente homologado pelo juízo, bem como integralmente cumprido pelo terceiro interessado.

O
acordo celebrado entre as partes litigantes no curso do processo configura-se negócio jurídico pronto, acabado e irretratável, que só pode ser invalidado pela prova de dolo, coação ou erro essencial, não competindo ao juízo a modificação dos termos convencionados entre as partes após a homologação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0000952-10.2016.8.11.0010
– Jaciara

Apelantes:
Wander Wellignton de Oliveira

Apelados:
Transportes Luft Ltda e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Wander Wellignton de Oliveira
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos do cumprimento de sentença requerido na ação de execução por título extrajudicial, proposta por
Transportes Luft Ltda. em face de Porto Seguro Negócios Imobiliários S.A, em virtude da quitação da alienação particular, julgou
extinto o feito, com fulcro no art. 924, inc. II, do CPC, indeferindo o pedido de expedição da carta de alienação, uma vez que formulado contrato de compra e venda entre o terceiro e o executado anterior a penhora do bem.

Inconformado, o apelante discorre que ingressou na demanda propondo a venda privada do imóvel penhorado, nos termos do
art. 880, do CPC, e após o pagamento integral do valor ajustado, restou convencionado entre as partes a expedição da carta de alienação.

Pugna pela reforma da sentença neste ponto, uma vez que o acordo foi previamente homologado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, abril de 2021

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0000952-10.2016.8.11.0010
– Jaciara

Apelantes:
Wander Wellignton de Oliveira

Apelados:
Transportes Luft Ltda e outro.

V O T O

Extrai-se dos autos que
Transportes Luft Ltda. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em face de Porto Seguro Negócios Imobiliários S.A., lastreado no Contrato de Locação de Equipamentos, visando o recebimento
R$1.967.802,63 (um milhão, novecentos e sessenta e sete mil, e sessenta e três centavos).

Após a citação do executado, as partes entabularam acordo, sendo o feito suspenso para o cumprimento da avença. Decorrido o prazo, o exequente noticiou o descumprimento, pugnando pelo prosseguimento dos atos expropriatórios.

Na qualidade de terceiro interessado, ingressou nos autos
Wander Wellignton de Oliveira, aduzindo que em momento anterior a efetivação da penhora sobre o bem denominado Fazenda Ribeirão das Pombas, objeto da matrícula sob nº 687, RGI de Dom Aquino, celebrou compromisso de compra e venda com a executada.

Propôs a quitação do débito exequendo, no montante de R$2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais), a ser pago de forma parcelada, restando consignado na proposta que após o pagamento da última parcela, a baixa da hipoteca e penhora constantes da matrícula do imóvel, bem como a expedição da carta de alienação, nos termos do
§2º, inc. I, do art. 880, do CPC.

Após a manifestação de ambas as partes concordando com a alienação privada, o acordo foi homologado pelo juízo (id. 73045458).

Noticiado o pagamento das parcelas avençadas pelo terceiro interessado, a douta magistrada
julgou
extinto o feito, com fulcro no art. 924, inc. II, do CPC, indeferindo o pedido de expedição da carta de alienação, uma vez que formulado contrato de compra e venda entre o terceiro e o executado, anterior a penhora do bem (id. 73039778).

Inconformado, o apelante discorre que ingressou na demanda propondo a venda privada do imóvel penhorado, nos termos do
art. 880, do CPC, e após o pagamento integral do valor ajustado, restou convencionado entre as partes a expedição da carta de alienação.

Pugna pela reforma da sentença neste ponto, uma vez que o acordo foi previamente homologado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Conforme relatado, trata-se de venda privada de imóvel nos autos do cumprimento de sentença na qual, apesar de previamente homologado o acordo entabulado entre as partes, o adquirente, ora apelante, obteve a negativa judicial para expedição da carta de alienação.

Sobre o tema, dispõe o art. 880 e parágrafos, do CPC:

“
Art. 880. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário
.

§ 1º O juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem.

§ 2º A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, expedindo-se:

I - a carta de alienação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel;

II - a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel
”
.

De fato, conforme se infere da AV015/87, na matrícula n. 687, do RGI de Dom Aquino, o terceiro e a executada, celebraram compromisso de compra e venda anteriormente a efetivação da penhora, no entanto, até o presente momento, não houve a transferência do referido imóvel para o adquirente.

O que se denota é que apesar da existência do registro, os valores referentes à transação foram depositados em juízo e levantados pela exequente para satisfação do débito exequendo, conforme convencionado.

De tal arte, não há razão para o indeferimento da expedição da carta de alienação prevista no § 2º, inc. I, do art. 880, do CPC
,
mormente o acordo foi devidamente homologado pelo juízo, e integralmente cumprido pelo terceiro interessado.

Saliento que após a interposição do presente, a exequente apresentou petição manifestando que diante da adimplência dos pagamentos pelo terceiro, “
não se opõe a extinção da hipoteca e da penhora que grava o imóvel da Executada, tampouco ao pedido do Terceiro de expedição da carta de alienação do aludido bem, na forma do artigo 880, §2º, do Código de Processo Civil
” (id. 73043693).

Neste sentido, colaciono entendimento do TJDF:

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. TERCEIROS ADQUIRENTES. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO NEGADO. DOU PROVIMENTO.
1. Trata-se de alienação judicial de imóvel na qual o adquirente teve seu pedido de registro de imóvel indeferido pelo juízo a quo, sob o argumento de que apesar de autorizado judicialmente a alienação do imóvel ocorreu de forma extrajudicial.

2. Ora, se o imóvel em questão foi adquirido por um particular, com a chancela do juízo a quo, não vejo razão para o indeferimento do pedido de expedição da carta de adjudicação, tão pouco para ingressar com outra ação, quando a pretensão pode ser resolvida no mesmo processo.
3. O processo civil foi atingido nos últimos anos por ondas renovatórias, que visam conferir ao processo maior efetividade, celeridade, de modo que hodiernamente deve prevalecer o denominado princípio do resultado, segundo o qual "realiza-se a execução no interesse do credor, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados" (art. 612, CPC).
4. Nessa linha, não há dúvidas de que, em face de tal compra, o desdobramento natural, deve ser a expedição da competente carta de alienação, selando o desfecho do negócio autorizado judicialmente.
5. Recurso conhecido e provido
”. (TJDF, Rai n. 0006690-88.2014.8.07.0000, 3ª Turma Cível, Rel. Des. Silva Lemos, j. 19.11.2014)

Ademais, o
acordo celebrado entre as partes litigantes no curso do processo configura-se negócio jurídico pronto, acabado e irretratável, que só pode ser invalidado pela prova de dolo, coação ou erro essencial, não competindo ao juízo a modificação dos termos convencionados entre as partes após a homologação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para determinar a expedição da carta de alienação, nos termos do § 2º, inc. I, do art. 880, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021